Tribunal: TJMT
Processo: 8010067-69.2017.8.11.0078
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
DESPACHO.
Intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo legal (art. 1.023, § 2o, do CPC).
Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá (MT), data registrada no sistema.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator